Tribunal: TJBA
Processo: 0000363-58.2015.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000363-58.2015.8.05.0062 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: ANTONIO CARLOS BARROS Advogado(s):JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO E NULIDADE DE INTIMAÇÃO, E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença, na qual foram acolhidos parcialmente os argumentos da impugnação apresentada pelo ente público executado, apenas para reconhecer excesso de execução quanto à inclusão do adicional por tempo de serviço sobre valores de 13º salário e 1/3 de férias, homologando-se os cálculos apresentados pelo exequente com a exclusão dessas parcelas. A decisão manteve os critérios de atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês, fixados na sentença de conhecimento transitada em julgado, determinando a expedição de precatório. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a petição de cumprimento de sentença é inepta em razão da ausência de CPF do exequente e de detalhamento dos critérios de cálculo exigidos pelo art. 534 do CPC; (ii) saber se houve ausência de trânsito em julgado e nulidade de intimação do ente público acerca da decisão que não conheceu da remessa necessária; (iii) saber se ocorreu prescrição intercorrente em razão de alegada paralisação do processo por período superior a três anos; (iv) saber se é possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar os índices de correção monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial, substituindo-os pelos previstos na Lei nº 11.960/2009 e na Emenda Constitucional nº 113/2021. III. Razões de decidir 3. A ausência de CPF do exequente na petição de cumprimento de sentença não configura vício capaz de comprometer a identificação da parte ou a compreensão da pretensão executiva, tratando-se de irregularidade sanável, não ensejando inépcia da inicial. 4. A apresentação do demonstrativo de débito com os valores executados supre eventual ausência de detalhamento na petição inicial do cumprimento de sentença, permitindo a plena análise pelo juízo e pela parte executada, inexistindo prejuízo ao contraditório. 5. A intimação da Fazenda Pública pode ocorrer por meio eletrônico, nos termos do art. 183, §1º, do CPC, sendo válida a publicação no Diário da Justiça Eletrônico quando o ente público não mantém cadastro atualizado no sistema eletrônico do tribunal. 6. Não há prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre de ausência de impulso oficial ou de circunstâncias alheias à vontade da parte exequente, como suspensão de prazos processuais e reorganização administrativa do Judiciário. 7. A modificação dos índices de correção monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial, em fase de cumprimento de sentença, configura violação à coisa julgada, salvo hipótese de erro material. 8. Uma vez estabelecidos na sentença transitada em julgado os critérios de atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês, mostra-se inviável sua substituição pelos parâmetros previstos na Lei nº 11.960/2009 ou pela taxa SELIC instituída pela Emenda Constitucional nº 113/2021. 9. A apresentação inicial de cálculos com excesso de execução, posteriormente corrigidos após a impugnação, não caracteriza litigância de má-fé, ausente prova de conduta dolosa ou intenção de causar prejuízo à parte contrária. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de CPF na petição de cumprimento de sentença constitui irregularidade sanável, não configurando inépcia quando possível a identificação da parte e a compreensão da pretensão executiva. 2. A modificação dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados em sentença transitada em julgado, na fase de cumprimento de sentença, viola a coisa julgada, salvo hipótese de erro material.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, e art. 100; CPC, arts. 183, §1º, 525, §6º, 534, 1.012, §1º, V, e 1.026, §2º; Lei nº 11.960/2009; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000363-58.2015.8.05.0062, tendo como Apelante o Município de Conceição do Almeida/BA e Apelado Antônio Carlos Barros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator